Tribunal: TJDFT
Processo: 0021858-87.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021858-87.2015.8.07.0003 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, MIRANTE PLANEJAMENTO E VENDAS S/A RECORRIDOS: DEZIRRE GOMES DE SOUSA LIMA, MARCELO DE SOUSA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra: o injustificado atraso na entrega da obra é causa de resolução contratual, com indenização das perdas e danos, as quais incluem a integral restituição dos valores pagos pelo adquirente, inclusive a título de comissão de corretagem, além de lucros cessantes pela privação do uso do imóvel. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 332, inciso II, do CPC, alegando o transcurso do prazo prescricional no tocante ao pedido de restituição dos valores relativos à comissão de corretagem e que, nesse sentido a decisão colegiada vai de encontro a entendimento firmado pela Corte Superior por meio da sistemática dos recursos repetitivos; b) artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, afirmando a inexistência de qualquer razão fática ou jurídica para embasar a restituição integral das quantias pagas pela parte recorrida, acrescentando que rescindido o contrato por vontade exclusiva dos recorridos não existem mais quaisquer direitos entre as partes dele decorrentes; c) artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; d) artigo 86 do Código de Processo Civil, porque, em seu entendimento, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca. Alegam, ainda, a inexistência de qualquer prova nos autos a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes sem, contudo, indicar o dispositivo legal supostamente violado nesse aspecto. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 423 e 424, ambos do Código Civil e 53 do Código de Defesa do Consumidor. A turma julgadora reconheceu que a rescisão contratual decorreu do atraso na entrega de imóvel por culpa da promitente vendedora. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco merece curso o apelo no tocante ao alegado malferimento aos artigos 86 e 332, inciso II, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). No tocante à condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a mesma sorte colhe o especial, pois “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1613660/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020). Determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados das recorrentes RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017